Tribunal: TCU
Processo: 027.697/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial deflagrada em face da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados à Fundação Centro de Referência da Cultura Negra por meio do Convênio 718.591/2009, que tinha por objeto o apoio financeiro ao Projeto Fortalecimentos das Ações Culturais e da Literatura Afro-Brasileira Brasileira em Belo Horizonte/MG.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial deflagrada pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos contra a Fundação Centro de Referência da Cultura Negra - FCRCN e a Sra. Cleide Hilda de Lima Souza, presidente da entidade no período de 20/11/2006 a 7/5/2018, em face da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados à Fundação por meio do Convênio 718.591/2009, que tinha por objeto apoiar financeiramente o "Projeto Fortalecimentos das Ações Culturais e da Literatura Afro-Brasileira" em Belo Horizonte/MG. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas b e c , 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas da Fundação Centro de Referência da Cultura Negra e da Sra. Cleide Hilda de Lima Souza, condenando-as solidariamente ao pagamento das quantias abaixo discriminadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das correspondentes datas até a efetiva quitação, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, na forma da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 4/2/2010 273,50 4/2/2010 912,00 4/2/2010 1.008,00 5/2/2010 1.120,00 5/3/2010 777,60 8/3/2010 1.883,00 8/3/2010 13,50 5/4/2010 1.209,60 8/4/2010 15.623,90 8/4/2010 756,00 19/4/2010 610,32 22/4/2010 504,00 5/5/2010 809,10 7/5/2010 1.854,90 7/5/2010 2.850,00 10/5/2010 126,18 10/5/2010 43,88 17/5/2010 868,50 19/5/2010 1.205,96 7/6/2010 777,60 8/6/2010 1.085,40 8/6/2010 756,00 5/7/2010 777,60 7/7/2010 151,00 7/7/2010 1.854,90 13/7/2010 14.212,73 29/7/2010 116,59 5/8/2010 1.854,90 5/8/2010 777,60 27/8/2010 116,19 6/9/2010 1.425,60 9/9/2010 93,10 9/9/2010 1.854,90 24/9/2010 1.363,50 5/10/2010 777,60 8/10/2010 390,47 25/10/2010 1.085,40 3/11/2010 756,00 4/11/2010 189,00 5/11/2010 777,60 8/11/2010 1.085,40 8/11/2010 756,00 9.2. aplicar individualmente à Fundação Centro de Referência da Cultura Negra e à Sra. Cleide Hilda de Lima Souza a multa capitulada no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, com base no art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas constantes nos subitens 9.1 e 9.2 deste Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo às responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, caso não atendidas as notificações; e 9.5. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das providências julgadas cabíveis, e ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, para ciência.